Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-17.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003447-17.2019.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES/MT.
RECORRENTE: ELZA PINHEIRO DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS E INFRAÇÕES. INEFICÁCIA DA RENÚNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE OS REGISTROS PÚBLICOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Elza Pinheiro de Almeida contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, fundada na alegação de alienação informal de motocicleta sem posterior formalização da transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a antiga proprietária de veículo automotor, que deixou de comunicar sua venda ao DETRAN, pode ser exonerada da responsabilidade por débitos tributários, encargos administrativos e eventuais infrações posteriores à alienação, bem como se é possível declarar judicialmente a perda da propriedade apenas com base em manifestação de vontade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comunicação de venda ao DETRAN, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta a responsabilização do antigo proprietário pelos débitos, multas e tributos incidentes sobre o veículo até a data da formalização.
4. A presunção de legitimidade e veracidade dos registros administrativos exige prova robusta para ser afastada, ônus que compete à parte autora, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e que não foi satisfeito no presente caso.
5. A mera alegação de venda ou a tentativa de renúncia à propriedade, sem a formalização da transferência nos termos legais, não tem o condão de afastar a responsabilidade do proprietário registrado, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e o disposto no artigo 120 do CTB.
6. O artigo 1.275, II, do Código Civil não se sobrepõe à legislação especial que rege os veículos automotores, sendo inaplicável para fins de exclusão do registro de propriedade perante os órgãos de trânsito.
7. A responsabilização por infrações e tributos pressupõe a permanência do registro do bem em nome da autora, que não demonstrou ter adotado as providências legais cabíveis para afastar tal vinculação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O proprietário que não comunica formalmente a venda de veículo ao DETRAN permanece responsável pelos débitos, tributos e infrações a ele vinculados, nos termos do art. 134 do CTB. 2. A renúncia à propriedade de veículo automotor não produz efeitos perante os registros públicos, devendo ser observadas as regras específicas do Código de Trânsito Brasileiro. 3. A ausência de prova documental hábil a comprovar a transferência da posse ou domínio impede a exclusão da responsabilidade do proprietário registrado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 123, §1o, 134 e 257, §7o; CC, art. 1.275, II; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003447-17.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Judicial, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 705.671.071-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), EMERSON CARVALHO SILVA (RECORRIDO), FABRICIO DA COSTA MOREIRA - CPF: 181.480.848-58 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), EMERSON CARVALHO SILVA - CPF: 726.251.041-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025